Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL E DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRA AUDIOVISUAL. TITULARIDADE. VEICULAÇÃO EM MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIMITAÇÃO AO DIREITO AUTORAL. REGRA DOS TRÊS PASSOS. CONVENÇÃO DE BERNA. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Sabe-se que o direito autoral contém aspectos de direito patrimonial e de direito moral. Assim, uma pessoa física, criadora de uma obra artística, científica ou literária, desfruta da proteção patrimonial e moral, nos termos dos artigos 11, 22, 25 e 28, todos da Lei no 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais),

2. O art. 29 da LDA exige a prévia e expressa autorização do autor para a utilização de obra, por quaisquer modalidades, tais como a reprodução parcial ou integral, tratando-se de uma proteção prima facie ao direito autoral, motivo pelo qual deve ser lido considerando as restrições e limitações também previstas na norma de regência.

3. As limitações preconizadas no art. 46 da LDA retratam a ponderação realizada pelo legislador ordinário, entre direitos e garantias fundamentais frente ao direito à propriedade autoral, a exemplo do seu inc. VIII, que prevê não consistir ofensa ao direito autoral a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores.

4. O Brasil é signatário da Convenção de Berna, sendo, portanto, cabível a aplicação do chamado método “Regra dos 3 Passos”, que regula as limitações ao direito do autor, a saber: a) quando se estiver diante de certos casos especiais; b) quando a utilização não prejudicar a exploração normal da obra; e c) quando a utilização não causar prejuízo injustificado aos legítimos interesses do autor. Precedente do STJ.

5. Recurso não provido.